Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726559-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação, nos seguintes termos: “(...) À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados para: a) reconhecer a ilegitimidade das credoras MARIA SUZANA ACUYO DEL SOLAR e MARIA TEREZINHA MENEZES REZENDE, as quais devem ser excluídas dos autos; b) determinar que no cálculo dos honorários arbitrados na presente fase de cumprimento de sentença sejam observados os percentuais fixados pelo artigo 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil; c) determinar que os cálculos de cada credor sejam elaborados com base nos valores históricos trazidos na planilha do DF de ID: 223867969, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021); d) deferir a restituição das custas processuais recolhidas no ID: 133182089. Honorários fixados na decisão de ID: 187736503 (Súmula 345/STJ). Deixo de condenar a parte exequente no pagamento dos honorários, na medida em que sucumbiu em parte mínima do pedido e a apuração do valor efetivamente devido a cada um dos substituídos decorreu, conforme acima fundamentado, da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do Ente Público. (...)” Em suas razões, sustenta, em síntese, que em relação à servidora Selma Ferreira de Freitas Araújo, não constou no dispositivo da decisão a duplicidade, bem como a condenação do exequente em ônus sucumbenciais. Alega que as servidoras Maria Tameme Soares e Maria Selma F De Freitas Araujo não fazem jus ao pagamento da GARC em razão de não estarem na atividade de regência de classe e, portanto, em sala de aula no momento antes de sua aposentadoria. Afirma que ônus da prova do enquadramento de cada professor é de cada exequente. Narra que as servidoras Maria Vilma de Carvalho Maria Sobreira Pirajá, Maria Cavalcante Mesquita, Maria Tereza del Castilho não preencheram os três requisitos necessários ao reconhecimento da GARC. Defende a fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz a existência de anatocismo e que há inconstitucionalidade do art. 22, § 1, da Resolução 303 do CNJ. Argumenta que há violação ao princípio da separação de poderes. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo a fim de que reconhecer a ilegitimidade das servidoras Maria Taneme, Maria Selma Maria Vilma de Carvalho, Maria Sobreira Pirajá, Maria Cavalcante Mesquita e Maria Tereza del Castilho. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução. No mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado (art. 1.007, §1, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001 em que se reconheceu o pagamento da GARC aos professores. O direito à percepção de Gratificação de Regência de Classe (GARC) é previsto no art. 1o, caput, e § 3o, da Lei Distrital no 202/1991, a qual dispõe: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. (...) § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei, com exceção do professor readaptado, bem como nos afastamentos em virtude de: I - férias e recessos escolares; II - licença: a) à gestante, à adotante e à paternidade; b) para tratamento da própria saúde, até2 (dois anos); c) prêmio por assiduidade. III - 1 (um) dia, para doação de sangue; IV - 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor; V - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: a) casamento; b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrastas ou padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.” Assim, a gratificação é devida aos professores integrantes da Carreira Magistério do DF pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe nas unidades de ensino. Ademais, é condição para percepção da GARC o efetivo exercício de regência de classe, uma vez que os professores podem ocupar funções administrativas ou de gestão. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença da Ação coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001 (Processo no 33.371/92), movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF – em face do Distrito Federal, em que se reconheceu que o pagamento da GARC se estende também aos professores que, à época da instituição do referido benefício, já se encontravam aposentados. Ao contrário do que alega o agravante, não há na legislação de regência tampouco na jurisprudência, qualquer determinação no sentido de que a aposentadoria do servidor devesse ocorrer especificamente no período compreendido entre 09/12/1991 e 31/12/1993. A imposição desse marco temporal configura violação ao princípio da igualdade entre os servidores, uma vez que restringe indevidamente o reconhecimento de direitos entre ativos e inativos. Ilegitimidade ativa. Com relação à alegação de que, quanto à servidora Selma Ferreira de Freitas Araújo não constou no dispositivo da decisão a duplicidade no cálculo, tal alegação não merece prosperar. A sentença consignou que, sob o ID 215783090, originário, o SINPRO reconheceu que os cálculos haviam sido incluídos de forma duplicada. Reconheceu-se, assim, a correção da impugnação apresentada pelo executado O executado afirma que o exequente não comprovou o efetivo exercício de regência de classe por ocasião da aposentadoria. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus do postulante comprovar o fato constitutivo do seu direito e, portanto, que os substituídos se encontravam no exercício da regência de classe. O Sindicato demonstrou através de Declarações SEE/SUGEP/DISET/GLM pela Gerência de Lotação e Movimentação da Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários da Secretaria de Educação as lotações dos professores (ID 205673623, originário). Com relação à servidora Maria Tameme Soares, matrícula n° 81.218-8, trabalhou até 31/12/1991 no Centro Educacional Setor Leste e aposentou-se em seguida, uma vez que não foram encontradas informações após esta data. Portanto, a servidora estava em regência de classe quando da aposentadoria. (ID 205673623, pág. 21, originário). Maria Selma Ferreira de Freitas Araújo, matrícula n° 3.298-0, trabalhou até 31/01/78 na Escola Classe 410 Sul e aposentou-se logo em seguida, pois não constam folhas de ponto microfilmadas a partir desta data. Assim, em regência de classe. (ID 205673623, pág. 15, originário). Maria Sobreira Pirajá, matrícula n° 82.147-0, trabalhou até 15/05/91 no Jardim de Infância 308 Sul e aposentou-se logo em seguida. Desse modo, em regência de classe. (ID 205673623, pág. 17, originário). Maria Socorro Aragão Cavalcante Mesquita, matrícula n° 90.219-5, trabalhou até 22/07/1991 na Escola Classe 27 e aposentou-se em seguida. Dessa forma, em regência de classe (ID 205673623, pág. 13, originário). Maria Tereza del Castilho, matrícula n° 82.646-4, trabalhou até 11/09/2005 no FEDF – Inativos 682 e aposentou-se- logo em seguida. No período anterior, entre 01/08/87 a 31/08/2002, não consta qualquer lotação. Portanto, em regência de classe, haja vista que a sua última lotação informada nos autos era em sala de aula. (ID 205673623, pág. 22, origem). Outrossim, as fichas financeiras das servidoras demonstram as informações necessárias, tais como dados pessoais, dados funcionais, cargo, data da aposentadoria e a rubricas que compunham a remuneração das professoras. Todas as referidas servidoras, portanto, se encontravam, à época da aposentadoria, no efetivo exercício da regência de classe. Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa. Da aplicação do princípio da causalidade. O recorrente requer a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido na origem. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 194092883, originário), a parte agravante pugnou pelo excesso de execução e suscitou o arbitramento de honorários em seu favor. A decisão (ID 230122088, originário) acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e decotou o excesso. Portanto, reconheceu o excesso de execução. Segundo tese firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 410, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” O acolhimento parcial da impugnação da executada atrai a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido, assim já decidiu esta Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESP 1.134.186/RS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A deflagração do cumprimento de sentença ocorre por conta e risco do credor, e, em decorrência do princípio da causalidade, caso constatado eventual excesso, deverá suportar o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa. 2. Segundo definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. 3. Proposto cumprimento de sentença e impugnado o valor executado, a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, indicando valor inferior àquele inicialmente perseguido pelo exequente, implica o reconhecimento, ainda que tácito, da procedência parcial da impugnação. Precedentes TJDFT. 4. "A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravado, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pela executada/agravante, nos exatos termos impostos pelo art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. (Acórdão 1601640, 07178456620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)". 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1661277, 07085593220208070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, não se verifica a hipótese de sucumbência mínima por parte do Ente Público, uma vez que o exequente, sindicato representante da categoria, instruiu o pedido com planilha de cálculo (ID 129225781, originário) com valor superior a R$ 3.000.000,00, instruindo o pedido de cumprimento de sentença e requerendo, inclusive, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A impugnação à execução foi acolhida parcialmente, sendo homologados os cálculos de ID 223867969, os quais indicam montante aproximado de R$ 1.500.000,00, ou seja, valor correspondente a cerca de 50% do originalmente postulado. Diante disso, a sucumbência da Fazenda Pública não é mínima, razão pela qual é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Dessa forma, com base no princípio da causalidade, é acertada a condenação do exequente/agravado ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da executada agravante, incidentes sobre o excesso de execução. Quanto ao percentual, os honorários de sucumbência são fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, segundo o grau de zelo do profissional, o lugar do serviço prestado, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado (art. 85, § 2o. do CPC). Analisando-se tais parâmetros, verifica-se que o percentual de 10% do excesso efetivamente decotado e individualizado por credor ou valor exequendo indicado na inicial é adequado à complexidade da causa. Prática de anatocismo O Distrito Federal alega inconstitucionalidade na cobrança, na medida em que a utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado gera anatocismo. A vedação de adoção de juros compostos não é absoluta. A regra que obsta a capitalização de juros é o Decreto no 22.626/1933, que se destina a regular a cobrança de juros nos contratos, nos seguintes termos: “Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.” O caráter privado da vedação exsurge também da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, editada em dezembro de 1963: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” De outra parte, a SELIC, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de Letras do Tesouro Nacional, foi criada pela Circular no 466 do Banco Central do Brasil, de 11 de outubro de 1979, destinado, portanto, à atualização dos créditos e débitos do Tesouro Nacional. Ao longo dos anos, a SELIC foi se incorporando à legislação, como demonstram as Leis no 9.065/1995, no 9.250/1995 e 9.430/1996, até chegar ao patamar de norma constitucional com a Emenda Constitucional no 113/2021. Dessa forma, não é possível submeter as regras legais e regulamentares de Direito Financeiro às restrições impostas ao direito de contratar, de natureza privada. A propósito, em sentido contrário à vedação à utilização da SELIC em razão de proclamada capitalização de juros, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC no 113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Do inteiro teor do acórdão 1817723, do mesmo Relator, se colhe o seguinte: “(...) a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados na forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009, incidirão juros de 0.5% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. A taxa SELIC será adotada a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021 (09/12/2021) sobre os valores obtidos até 08/12/2021. Desse modo, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo certo que, não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC no 113/2021. De maneira que, a tese argumentativa do DISTRITO FEDERAL não encontra respaldo na legislação vigente durante o período do inadimplemento do débito exequendo. Pois, o Agravante assevera que para evitar anatocismo “a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Portanto, sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. (grifos nossos).” A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento. A nova forma de atualização dos débitos passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a Emenda Constitucional entrou em vigor, sem retroatividade. Assim, tendo em vista que a Selic é aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. Neste sentido, precedentes desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. 1. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.)” Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem, de modo reiterado, decidido pela inadmissibilidade de discussão sobre constitucionalidade do debate em torno da adoção de juros compostos na aplicação da Selic, por reputar a questão de índole infraconstitucional. Precedentes: (RE1514574 Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE1500273 ED, Relator(a): Min. PRESIDENTE; RE 1497549 Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN). Contudo, recentemente a Constitucionalidade da matéria constituiu objeto de discussão ADI 7435/RS, porém não há determinação de suspensão de feitos que tratam da matéria nas demais instâncias, de modo que não se justifica o sobrestamento da execução. Desse modo, entendo não haver inconstitucionalidade, por ausência de vedação na Constituição da República, na incidência da Selic sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC no 113/2021. Assim, não há inconstitucionalidade a ser proclamada. Previsão orçamentária para a metodologia de cálculo. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019, CNJ, a contrariar o art. 167, I, da CF/1988, pois faz incidir juros sobre o montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público, além de aumentar a dívida consolidada de maneira exponencial. A Constituição da República veda a execução de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual: “Art. 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso VIII do caput do art. 163 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 109, de 2021) Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;” O dispositivo regulamentar do Conselho Nacional de Justiça é redigido nos seguintes termos: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” A cobrança de encargos sobre dívidas, como juros e atualização monetária, não constituem projetos ou programas, mas simples consectário legal das obrigações do ente federativo, assessórios, portanto, do principal, cuja previsão nas leis orçamentárias já se pressupõe. A alegação do agravante no sentido de que há aumento de despesa sem a correspondente previsão legal é carente de fundamentação fática, na medida em que a elaboração da peça orçamentária pelo gestor responsável se dá com a previsão dos encargos legais, como tem acontecido ao longo dos anos que se sucederam. A Resolução 303/2019 do CNJ não criou direito nem estabelece situação jurídica nova, mas simplesmente tratou de operacionalizar a regra instituída pela EC 113/2021 no âmbito da competência definida pela EC 114/2021, que alterou o art. 107-A do ADTC. Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Escorreita a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.)” Não há, pois, plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade de modo a justificar a instauração de incidente para o exercício do juízo reservado de que trata o ar. 97 da Constituição da República. Rejeita-se, pois, a arguição de inconstitucionalidade. Separação dos poderes O agravante alega a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 sob o fundamento de que viola o princípio da separação dos poderes (art. 2o. da CF) pois, ao disciplinar o tema, o CNJ teria extrapolado a competência para regulamentar a atividade administrativa exercida pelo Poder Judiciário na gestão dos precatórios. É este o texto impugnado: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Em relação à alegada extrapolação das atribuições regulamentares do Conselho Nacional de Justiça, a competência do referido órgão decorre de previsão na própria Constituição, no ADCT: “Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido na forma do § 1o do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma: ....................................... § 3o É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9o e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% (quarenta por cento) do valor desse crédito. § 4o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes para o cumprimento deste artigo.” O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a matéria, deixando assentado que: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos. 3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021)” A edição da Resolução no 303 do CNJ se deu no âmbito da atividade administrativa e fiscalizatória, que compreende a orientação e organização dos procedimentos relacionados com a expedição de precatórios. Fundada em regra constitucional autorizativa, o CNJ atuou nos limites da sua competência e, assim, não há inconstitucionalidade em face de se tratar de regra de mesma hierarquia (EC 113/2021). Não há, pois, plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade de modo a justificar a instauração de incidente para o exercício do juízo reservado de que trata o art. 97 da Constituição da República. Rejeita-se, pois, a arguição de inconstitucionalidade. Conclusão. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do excesso efetivamente decotado e individualizado por credor ou valor exequendo indicado na inicial. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)